Tribunal: STF
Processo: ARE 1579651
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Parcela. Pagamento. Incorporação indevida. Possibilidade de alteração pela administração mesmo após o recebimento por mais de 5 (cinco) anos. Tema nº 1.276 do ementário da repercussão geral. Devolução à corte de origem. 



    I. Caso em exame 



    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo no sentido da decadência do direito da Administração em retirar do contracheque do autor parcela já incorporada e paga há 10 (dez) anos.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em definir se é possível alterar o pagamento de servidor quando verificada incorporação equivocada de determinada parcela.



    III. Razões de decidir 



    3. A controvérsia está contida no Tema RG nº 1.276, pelo que é necessária a devolução dos autos à Corte de origem. 



    IV. Dispositivo



    4. Recurso extraordinário com agravo no qual se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento do RE nº 1.419.890/RG/RS, Tema RG nº 1.276, exercendo eventual juízo de retratação após o respectivo trânsito em julgado.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, pelo qual foi negado provimento ao recurso inominado da UFPEL (e-doc. 71).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 74).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 37, 70 e 71, inc. III, da Constituição da República.



    3.1. Sustenta a impossibilidade de declaração da decadência do direito da administração em rever o ato de aposentadoria, tendo em vista que a autora não comprovou o recebimento do procedimento ao TCU para homologação, tampouco o respectivo julgamento. 



    3.2. Narra que “somente por ocasião do registro é que o ato poderá ser considerado perfeito, data a partir da qual começará a correr eventual prazo decadencial para a anulação ou revisão da aposentadoria. Tal entendimento presta-se, assim, a rechaçar o argumento de que a anulação foi feita após o prazo decadencial do artigo 54 da Lei n. 9.784/99”.



    3.3. Assevera que “inexiste decadência em relações de trato sucessivo, uma vez que a cada ato praticado, renova-se a ilegalidade. Se assim o é para o ato ilegal de "DEIXAR DE PAGAR VERBA AO SERVIDOR", também o é para o ato ilegal de "PAGAR VERBA AO SERVIDOR". Deixando ainda mais claro: é pacífico para o STJ que o ato de deixar pagar verba a servidor é um ato de trato sucessivo que se renova no tempo. Portanto, pelo princípio da igualdade entre sujeitos da relação jurídica, o ato de pagar verba a servidor também é um ato de trato sucessivo que se renova no tempo”.



    3.4. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, caso assim não se entenda, seja sobrestado o processo até julgamento final do Tema nº 1.276 da Repercussão Geral (e-doc. 80).



    4. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo, assentando a decadência do direito da Administração em retirar determinada parcela do contracheque da autora, tendo em vista que já a recebia por mais de 10 anos. 



    4.1. A par de assentar que a controvérsia se enquadra no Tema RG nº 1.276, aludiu, entretanto, à ausência de ordem de suspensão nacional dos processos pertinentes (e-doc. 71).



    5. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do RE nº 1.419.890-RG/RS, Tema RG nº 1.276, exercendo eventual juízo de retratação após o respectivo trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator